Tribunal: TJDFT
Processo: 0700091-65.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS CUMPRIDOS. MANUTENÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DE NÃO FAZER C/C DANO MORAL. TREPASSE. TUTELA DE URGÊNCIA. CUMPRIMENTO DEMONSTRADO. DANO MORAL. AUSÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça para pessoa natural depende de requerimento e da afirmação de carência, conforme o art. 99, caput e § 3o, do Código de Processo Civil. Isso porque a alegação de insuficiência deduzida por pessoa física goza de presunção de veracidade, que somente pode ser ilidida se houver prova em sentido contrário. Consoante se verifica dos autos, o requerido/apelado satisfaz os requisitos para a concessão do benefício, uma vez que se encontra desempregado e impossibilitado de desenvolver a sua atividade profissional. Benefício gratuidade de justiça mantido.
2. Houve a demonstração do cumprimento das determinações contidas na decisão em que foi deferida a tutela de urgência.
3. A despeito da frustração da legítima expectativa quanto ao cumprimento do contrato firmado, não houve demonstração de que o descumprimento contratual tenha ensejado danos morais aptos à reparação, mediante a comprovação de repercussão negativa no mercado de atuação da parte autora, de forma a atingir sua honra, imagem ou credibilidade, sobretudo considerando-se o curto período em que houve o descumprimento contratual. Trata-se de mero aborrecimento decorrente do inadimplemento que, no grau mencionado, não apresenta potencialidade lesiva hábil a autorizar a sanção pleiteada, uma vez que não demonstrada qualquer situação de insuportável abalo moral.
4. Ocorre a sucumbência mínima quando a perda for ínfima, o que não consubstancia o caso dos autos.
5. Apelo não provido.